Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM JUÍZO CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO E PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REFLEXO NA PENA DE MULTA E NA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é dispensável o teste de alcoolemia ou o exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas pelo termo de constatação de embriaguez e de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pela confissão espontânea do apelante em Juízo, pelos relatos dos agentes de trânsito que realizaram a abordagem do réu, bem como pela informação da autoridade policial no sentido de que não procedeu ao interrogatório do acusado em razão do seu avançado estado de embriaguez.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A pena pecuniária, bem como a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor devem ser proporcionais à pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei n.o 9.503/1997 (embriaguez ao volante), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 9 (nove) meses de detenção, mais 15 (quinze) dias-multa para 7 (sete) meses de detenção, mais 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para diminuir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 4 (quatro) meses para o prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.